Tribunal: TJDFT
Processo: 0724455-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. VENDA A NON DOMINO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEORIA DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REFORMA PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para condenar a ré à quitação do financiamento do veículo e das despesas propter rem, além de determinar a transferência da titularidade do veículo, julgando improcedente, contudo, o pedido de indenização por danos morais e condenando ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 34% (trinta e quatro por cento) para a autora e 66% (sessenta e seis por cento) para a ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento contratual da apelada, consistente no descumprimento das obrigações de quitar o financiamento e transferir a titularidade do veículo alienado fiduciariamente, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a condenação recíproca em honorários sucumbenciais deve ser mantida ou reformada com base no princípio da causalidade e na teoria da sucumbência mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral caracteriza-se pela lesão a direitos da personalidade, sendo necessário que a conduta ilícita produza abalo significativo à esfera extrapatrimonial da vítima, ultrapassando os limites do mero inadimplemento contratual ou do aborrecimento ordinário inerente às relações negociais.
4. A apelante realizou venda a non domino de veículo submetido a regime de alienação fiduciária sem obter previamente a anuência do credor fiduciário. Ao celebrar tal modalidade de transação, a apelante assumiu conscientemente os riscos dela decorrentes, os quais incluem a manutenção de seu nome vinculado ao veículo e ao financiamento enquanto não regularizada a situação perante o credor e o órgão de trânsito.
5. O recebimento de notificações de cobrança, embora desagradável, constitui consequência natural e previsível do negócio celebrado, não configurando violação à dignidade ou aos direitos da personalidade, razão pela qual a sentença deve ser mantida quanto à rejeição do pedido de danos morais.
6. O sistema processual adota, como regra, o princípio da sucumbência previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil, segundo o qual a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios em favor da parte vencedora, devendo ser ponderado, em situações específicas, o princípio da causalidade, segundo o qual deve responder pelos ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração do processo.
7. Analisando globalmente a demanda e a natureza dos pedidos formulados, verifica-se que a parte apelante foi substancialmente vencedora na pretensão originária, tendo decaído apenas quanto ao pedido de danos morais, acrescendo-se ao argumento o fato de que a apelada deu causa integral ao ajuizamento da ação ao descumprir totalmente as obrigações assumidas pelo contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: 1. O inadimplemento contratual consistente no descumprimento de obrigação de quitar financiamento e transferir veículo alienado fiduciariamente não configura, por si só, dano moral indenizável quando a parte alienante realizou venda a non domino sem anuência do credor fiduciário, assumindo conscientemente os riscos da operação, sendo o recebimento de notificações de cobrança consequência natural e previsível do negócio celebrado. 2. Aplica-se o princípio da causalidade em matéria de sucumbência quando a parte autora foi substancialmente vencedora na pretensão originária, obtendo procedência integral de dois dos três pedidos formulados, e a parte ré deu causa integral ao ajuizamento da ação ao descumprir totalmente as obrigações contratuais assumidas, devendo a parte ré responder integralmente pelos ônus sucumbenciais.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 85, §11, e 86, parágrafo único.